Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717166-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ORLANDO NOGUEIRA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE DE LIMA MONTEIRO DE ASSIS REU: MAPFRE VIDA S/A, HUMANA SEGUROS PESSOAIS LTDA D E S P A C H O Intimem as partes a apresentarem suas alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973 do CPC. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 13:43:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator